Tribunal: TJDFT
Processo: 0706198-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0706198-69.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VINICIUS PASSOS DE CASTRO AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Vinicius Passos de Castro Viana contra a decisão proferida em processo em fase de cumprimento de sentença n.o 0723643-50.2023.8.07.0007 (3a Vara Cível de Taguatinga/DF). A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) de incidência de penhora sobre verba oriunda de multa cominatória (“astreintes”) decorrente de descumprimento da obrigação de fazer. Eis o teor da decisão ora revista: Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Em detida análise dos autos, verifico que houve om registro de Penhora no ID. 181743793, no valor de R$ 105.690,51, referente á determinação de penhora exarada pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia no bojo dos autos no 0724630-75.2021.8.07.0001. A parte exequente se manifestou no ID. 220556656, alegando que: a) o valor a ser liberado não é verba indenizatória; b) que ocorreu a prescrição no processo em que foi determinada a penhora; c) que ainda há valores a serem recebidos neste processo, inexistindo prejuízo ao credor; d) que o exequente foi diagnosticado com outras doenças que pioraram seu estado de saúdo, de modo que os valores são necessários para melhor acompanhamento. DECIDO. Conforme decisão de ID. 216788625, foi determinado o levantamento imediato dos valores necessários à continuidade do tratamento do exequente, o que ocorreu, conforme ID. 217020374. Dessa forma, os demais depósitos nos autos se referem à multa fixada pelo descumprimento da liminar, possuindo natureza indenizatória, motivo pelo qual é possível a sua transferência desses para satisfação da penhora registrada nos autos. A alegação da parte exequente de inexistência de prejuízo ao credor, por existirem valores atualizados a serem recebidos, não pode ser acolhida. A uma porque os valores informados na petição de ID. 217770508 não estão depositados; a duas pois não houve manifestação da parte executada em contraditório; a três porque se referem a nova cobrança de multa astreintes, a qual não está sujeita a preclusão, ante o disposto no art. 537, §1o do CPC. Quanto a alegada prescrição intercorrente, essa deve ser decretada pelo Juízo competente para conhecimento da ação de no 0724630-75.2021.8.07.0001, sendo este Juízo apenas o executor da penhora deferida. Assim sendo, revogo, por ora, a determinação de levantamento dos valores em favor do exequente, conforme decisão de ID. 216788625, até que seja possível verificar o atual estágio da penhora registrada no Processo. Para tanto, oficie-se ao Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia, para informar se o processo está em curso, se prossegue o interesse do credor na penhora registrada nestes autos, bem como o valor atualizado da penhora, tendo em vista a existência de valores disponíveis para transferência. Faculto à parte exequente informar o valor atualizado da dívida no Processo de no 0724630-75.2021.8.07.0001, comprovando nos autos por meio de cálculos, a fim de que seja possível o levantamento de eventuais valores remanescentes. Por fim, diante da petição de ID. 217770508, que indica atualização dos valores da multa e requer novos pagamentos, intime-se a parte executada a se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias. Tudo feito e vindo aos autos o retorno do ofício, tornem os autos conclusos. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) “a penhora no rosto dos autos, advém de processo movido pelo BRB contra o agravante, que tramita perante o Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia-DF, (Processo no 0724630-75.2021.8.07.0001), onde este juízo determinou expressamente a penhora apenas sobre verbas indenizatórias, decisão esta que se encontra preclusa”; (b) “a decisão agravada, oriunda do juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga-DF, desconsiderou tal limitação, ordenando a penhora de valores oriundos de astreintes, em evidente afronta à determinação do juízo de Ceilândia, bem como contradiz a própria decisão do juízo de Taguatinga, onde já havia deferido o levantamento do valor depositado”; (c) “as astreintes possuem caráter coercitivo, não podendo ser confundidas com verbas indenizatórias”; (d) “a decisão agravada desconsidera a natureza dessas multas e viola os direitos do agravante, que necessita dos valores para tratamento de sua saúde”; (e) “pretende levantar o valor de R$ 167.000,00, já depositados pelo agravado, bem como, o processo seguirá, buscando a quantia remanescente, (objeto de novos descumprimentos judiciais), no valor de R$ 982.165,00, ou seja, o levantamento do valor depositado (R$ 167.000,00) não trará prejuízo nenhum ao agravado nem a quem quer que seja, pois, ainda existe quantia substancial a ser alcançada pelo agravante”. Pede (liminar e mérito) a concessão da medida de urgência para que “a penhora só deverá alcançar verbas indenizatórias”, sob a fundamentação de que as “astreintes” não se enquadrariam nessa categoria, bem como o imediato levantamento da quantia depositada à disposição do e. Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga, “para custeio imediato do tratamento médico do agravante”. Parte beneficiária da assistência judiciária gratuita. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A concessão do efeito suspensivo ao recurso, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito não se apresenta satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a antecipação da tutela recursal. Pois bem. Inquestionável que a multa cominatória (“astreintes”), primariamente, apresenta natureza jurídica eminentemente coercitiva, uma vez que seria fixada para cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer estipulada por determinação judicial, com o objetivo de assegurar a efetividade da tutela jurisdicional (Código de Processo Civil, arts. 536 e 537). No entanto, a partir do descumprimento da obrigação a multa apresenta natureza sancionadora (punitiva) com caráter indenizatório, em decorrência de dano derivado do não cumprimento da obrigação, oportunidade em que o crédito integra o patrimônio do credor. No caso concreto, constata-se que a penhora no rosto dos autos originários recaiu sobre verba de natureza indenizatória, conforme determinação exarada pelo e. Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia/DF nos autos no 0724630-75.2021.8.07.0001, uma vez que a verba constrita seria oriunda de multa cominatória após o descumprimento da obrigação de fazer. Nesse quadro fático e processual, a despeito das argumentações aduzidas nas razões recursais, não subsiste suporte probatório suficiente para subsidiar, por ora, a alegada probabilidade do direito, notadamente porque a natureza jurídica da verba constrita se reveste de caráter indenizatório, em razão de sua “natureza dúplice” ou “mista”, porquanto decorrente do inadimplemento voluntário do devedor. No atual estágio processual, norteado por uma limitada cognição (sumária, superficial e não exauriente), não se mostra viável, por ora, a concessão da medida de urgência, dada a falta de elementos probatórios mais profundos e contundentes que excepcionalmente justifiquem a medida. Nesse sentido, mutatis mutandis, colaciono precedente do Superior Tribunal de Justiça: RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CESSÃO DE CRÉDITO. VALORES DECORRENTES DE ASTREINTES. POSSIBILIDADE. NATUREZA DÚPLICE DA SANÇÃO PROCESSUAL. INCORPORAÇÃO AO PATRIMÔNIO DO CREDOR A PARTIR DE SUA INCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE DE CESSÃO DO DIREITO AO CRÉDITO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. O propósito recursal consiste em definir se é válida a cessão do direito ao crédito originário de astreintes. 2. A multa cominatória possui natureza eminentemente coercitiva, pois é fixada antes mesmo da ocorrência do dano e seu escopo principal é exatamente a sua não incidência, já que o comportamento esperado e desejável do devedor é o de que ele cumpra voluntariamente a obrigação e que a multa atue apenas sobre a sua vontade. 3. Contudo, a partir do descumprimento da obrigação desnuda-se uma nova natureza de sanção punitiva-pecuniária, caracterizando sua natureza dupla ou mista. Enquanto não aplicada, mantém seu caráter unicamente coercitivo, mas, quando incidente, modifica sua natureza para também ser indenizatória em decorrência do dano derivado da demora no cumprimento da obrigação. 4. As astreintes possuem traços de direito material e de direito processual, pois o seu valor se reverterá ao titular do direito postulado na ação e, exatamente por isso, sua sorte está atrelada ao sucesso da demanda na qual se busca a obrigação principal ou o direito material posto em juízo, incorporando-se à sua esfera de disponibilidade como um direito patrimonial, sendo evidente o seu caráter creditório. 5. Válida, portanto, a cessão do crédito decorrente das astreintes, pois o credor pode ceder o seu crédito se a isso não se opuser a natureza da obrigação, a lei, ou a convenção com o devedor, e, ao contrário do que afirma a recorrente, não há falar em natureza acessória e personalíssima da multa cominatória. 6. O crédito decorrente da multa cominatória integra o patrimônio do credor a partir do momento em que a ordem judicial é descumprida, podendo ser objeto de cessão a partir deste fato. 7. Nos termos do enunciado n. 13 da Súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "a divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso especial". 8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (REsp n. 1.999.671/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 14/8/2023.) (g.n.) Prejudicado o pedido de imediato levantamento da quantia depositada à disposição do e. Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga, “para custeio imediato do tratamento médico do agravante”, até porque a referida alegação já teria sido objeto de decisão anterior proferida pelo e. Juízo de origem no sentido de “defiro tão somente a liberação do valor de R$ 47.376,00, referente a seis meses de tratamento, independentemente de preclusão desta decisão” (id 216788625), cujo alvará teria sido expedido em novembro de 2024 (id 217020374). Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 20 de fevereiro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator